Tribunal: TJDFT
Processo: 0705549-19.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA: INCOMPLETUDE DO RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Embargos declaratórios opostos pela parte requerida, ao alegar que [...] Há Erro Material no julgado pois além das guias pagas terem sido juntadas ao Recurso Inominado (id. 27937034) antecedente, as ditas guias foram geradas automaticamente pelo próprio sistema deste tribunal (..) De modo que a deserção foi declarada abruptamente e sem a observância do que manda o Art. 1.007, § 2o do CPC/20151 , segundo o qual a deserção de um recurso pago com preparo a menor só poderá ser decretada “SE o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias [...].
II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/95).
III. Com efeito, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/95 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.
IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.
V. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do CPC.
VI. Desse modo, resultou consumada a deserção do recurso interposto pela parte embargante, uma vez que o recurso foi interposto sem a efetiva comprovação do recolhimento do preparo recursal (recolhidas somente as custas processuais).
VII. Rejeitados os embargos declaratórios.